Tribunal: TJMT
Processo: 1019166-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019166-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), FABINHO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 74.006.909/0001-93 (AGRAVANTE), FABIO MARTINS DEFANTI - CPF: 513.081.931-49 (AGRAVANTE), PRISCILA HAUER DOMINGUES DEFANTI - CPF: 697.170.601-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – MULTA – PROCON – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA – DECISÃO CASSADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON quando não demonstrada qualquer irregularidade no procedimento administrativo que a ensejou, nem configurada quaisquer das hipóteses taxativas previstas no art. 151 do CTN.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
FABINHO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA – ME E OUTROS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 1055506-71.2019.8.11.0041, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava à suspensão da exigibilidade do crédito não tributário decorrente de multa aplicada pelo PROCON.

Nas razões recursais o agravante suscita a nulidade da decisão proferida por ausência de fundamentação (violação ao art. 1.022, parágrafo único, II c/c art. 489, §1°, III, do CPC).

Aduz, ainda, que a inobservância do dever da dupla visita produz como resultado inequívoco a declaração da nulidade do auto de infração porventura lavrado, conforme art. 55, §6o, da LC n. 123/06, bem como que a interpretação conforme a constituição do dispositivo com base no qual foi aplicada a sanção vergastada não conduz a outra conclusão senão a de que o beneficiário da meia-entrada tem direito, somente, ao preço diferenciado para a o local destinado ao público em geral e, em assim sendo, a multa cominada é eivada de nulidade, visto que aplicada com base em dispositivo legal ao qual se deu interpretação inconstitucional.

Sustenta, também, que o lançamento do crédito e subsequente inscrição em dívida ativa gera como consequência a impossibilidade da obtenção de certidão negativa de crédito, exigida para a realização de inúmeros atos jurídicos e negociais como, por exemplo, contratar com a administração pública.

Em razão disso, requer a concessão de efeito suspensivo diante da alta probabilidade de provimento do recurso e do
periculum in mora
devidamente demonstrado (id. 57304463).

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para suspender a exigibilidade do crédito não tributário discutido (id. 54166963).

Efeito suspensivo não concedido (id. 57704979).

Contrarrazões apresentadas (id. 60716470).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixa de se manifestar ante a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 65711997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
FABINHO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA – ME E OUTROS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 1055506-71.2019.8.11.0041, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava à suspensão da exigibilidade do crédito não tributário decorrente de multa aplicada pelo PROCON.

Inicialmente, esclareça-se que, diante do limite estreito do recurso interposto, este envolverá somente a análise da presença ou não dos requisitos ensejadores da tutela provisória de urgência, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, o artigo 300 do CPC traz em seu bojo a possibilidade da concessão de tutela provisória de urgência desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A parte agravante busca a suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, representada pela CDA n. 2018/832971, sob a alegação de que existem nulidades no procedimento administrativo.

Pois bem.

Quando da apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, manifestei-me no sentido de que estava ausente a probabilidade do direito a fim de ensejar a concessão da tutela provisória de urgência, ante a ausência de caução idônea, bem como de prova inequívoca que demonstrasse qualquer irregularidade no procedimento administrativo que ensejou a multa questionada (id. 57704979).

Em interpretação analógica, vejamos o que dispõe o Código Tributário Nacional sobre a suspensão da exigibilidade do crédito:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

[...]”

Da simples leitura do artigo colacionado constata-se que a parte agravante não preenche quaisquer dos requisitos capazes de suspender a exigibilidade da multa objeto da ação principal.

Salienta-se, também, que a alegação de que o
decisum
impugnado carece de fundamentação não merece prosperar.

Isso porque a decisão foi fundamentada na ausência de depósito integral e em dinheiro, em observância à interpretação análoga ao Código Tributário Nacional (art. 151, II).

Ademais, é cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante art. 37 da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE

— ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE.

O ato administrativo reveste-se de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, mormente para se deferir liminar em mandado de segurança.

Recurso provido.

(AI 149898/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016).

Ainda, é sabido que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

É cediço, também, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.

A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato.

Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).

Desse modo, tendo o procedimento administrativo atendido à legislação, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em intervenção do Poder Judiciário em tal seara, com relação às alegações de “
inobservância do dever de dupla visita
” ou a forma de interpretação do dispositivo legal que gerou a multa discutida.

Por fim, também não merece guarida o pleito de suspensão da exigibilidade do crédito, uma vez que não configuradas quaisquer das hipóteses taxativas previstas no art. 151 do CTN.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021